Tribunal: CARF
Processo: 10940.001299/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001299/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.039 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
SETSUO YAMAMOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. CHEQUES. EXTRATO
BANCÁRIO DECLARAÇÃO. COMPROVAÇÃO
Quando a fiscalização glosa das despesas médicas unicamente por falta de
identificação do beneficiário do serviço em recibos ou notas fiscais,
documentação apresentada pelo contribuinte, na forma de recibo e cheques, na
qual se identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a
glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de folhas 02, relativa ao ano-calendário
2003, exercício 2004 que apurou crédito tributário, por ter o contribuinte declarado despesa
médica não comprovada e glosada pela fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001299/2007-38
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001299/2007-38

O contribuinte apresenta impugnação onde afirma que os pagamentos glosados
estão em conformidade com as exigências da lei e que os pagamentos realizados à SBC —
Associação de Assistência Mútua são destinados a cobertura de despesas médicas e os demais
recibos, foram emitidos por profissionais sem a discriminação do paciente beneficiário, sendo
um procedimento padrão dessa categoria.
Entende não ser procedente a glosa apresentada. Solicita, em caso contrário, que
sejam apresentados motivos mais específicos e detalhados.
No acórdão, a DRJ considera a impugnação improcedente e mantém o
lançamento realizado com a glosa das despesas médicas por motivo de os documentos
apresentados, tanto na autuação como na impugnação, recibos e notas fiscais, não comprovarem
a efetiva realização da despesa, bem como por não discriminarem o beneficiário de fato dos
serviços prestados, requisito exigido na legislação.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, onde aduz;
O contribuinte não concorda com o julgamento de IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE,
uma vez que, primeiramente não foi intimado a "comprovar o efetivo pagamento"; não
concorda ainda em ser improcedente por "diversas irregularidades dos recibos
apresentados".
Vem para tanto, apresentar cópia dos cheques n. 850.902 - R$ 10.165,60 - 850.898 - R$
7.197,08 - 850.894 R$ 2.017,40, e extrato de sua conta corrente, respectivamente.
Vem ainda contestar que, não pode ser penalizado por irregularidades dos recibos
apresentados, uma vez que não é o contribuinte responsável por sua emissão;
Que ainda, o que interessa é que os recibos foram emitidos idóneamente, e o que
poderia desclassificá-los seria o fato dos emitentes não "existirem" ; nem mesmo o fato
dos emitentes "não informarem corretamente seus rendimentos" não é responsabilidade
do contribuinte;
• Que os princípios da razão e da boa fé, tão sabidamente aplicáveis em questões
jurídicas, devem aqui ser invocados e acatados, pois não trata-se de irregularidade fiscal
do contribuinte; se assim fosse, então 99,9% deste tipo de dedução estariam glosadas
neste País.
• Do material, hoje programa para apresentação da DIRPF, que é a ferramenta
disponível na página da Receita Federal do Brasil, no quadro Programas para cidadão, a
orientação para o caso de PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS MÉDICAS -
COMPROVAÇÃO, consta o seguinte: "As despesas médicas são comprovadas
mediante documentos contento o nome, o endereço, o seu número de inscrição no CPF
ou CNPJ, podendo ser substituídos por cheque nominativo ao beneficiário de sua
própria emissão, do cônjuge ou dependente", e que esta norma foi estritamente
cumprida pelo contribuinte

É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001299/2007-38

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Quanto as seguintes questões levantadas pelo contribuinte no recurso:
Vem ainda contestar que, não pode ser penalizado por irregularidades dos recibos
apresentados, uma vez que não é o contribuinte responsável por sua emissão;
Que ainda, o que interessa é que os recibos foram emitidos idóneamente, e o que
poderia desclassificá-los seria o fato dos emitentes não "existirem" ; nem mesmo o fato
dos emitentes "não informarem corretamente seus rendimentos" não é responsabilidade
do contribuinte;
• Que os princípios da razão e da boa fé, tão sabidamente aplicáveis em questões
jurídicas, devem aqui ser invocados e acatados, pois não trata-se de irregularidade fiscal
do contribuinte; se assim fosse, então 99,9% deste tipo de dedução estariam glosadas
neste País.
Cabe aqui, no que concerne à dedução de despesas médicas, importa reproduzir o
artigo 80 do RIR/1999:
"Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no- 9.250, de 1995, art. 82, inciso II, alínea 'a').
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. §2o):
I
- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II
- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III
- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
(...)
E, ainda, o que dispõem o "caput" e o § 1o do art. 73, do RIR/1999; "Todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-
Lei n- 5.844, de 1943, art. 11, § 3-)"; "§1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação
aos rendimentos declarados; ou se tais declarações não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem
a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)".
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos
que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma obrigatória e vinculada, revestida
da legalidade que norteia a sua atividade.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001299/2007-38

Nesse sentido, não se observam nos autos quaisquer desvios ao comando
estabelecido, porquanto a Fiscalização efetuou o lançamento nos termos estritos da legislação
regente da matéria. No presente caso, à luz do citado art. 73 do RIR/1999, requereu-se que as
comprovações ou justificações das despesas médicas declaradas ocorressem por elementos
tendentes a demonstrar os efetivos pagamentos, conforme intimação da fiscalização.
Da comprovação das despesas médicas
Tendo em vista que a questão é exclusiva com relação a glosa das despesas
médicas, consideradas não comprovadas com os documentos apresentados, bem como, que há
apresentação de novos documentos, far-se-á a analise da validade dos mesmos para comprovação
da efetiva realização da despesa médica.
Do recurso extrai-se que houve a apresentação dos seguintes documentos:
• CÓPIA CHEQUE 850.894 - 2.017,40 -
• RECIBO - VALDIR DE PAULA FURTADO - R$ 150,00
• NF 3656 - LACAM LABORATÓRIO DE ANALISES - R$ 1.867,40
• SOMA - 2.017,40
• CÓPIA CHEQUE 850.898 - R$ 7.197,08
• NF 1011 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA CURITIBA SC LTDA - R$ 5.997,08
• NF 1045 - VALDIR DE PAULA FURTADO SC LTDA - R$ 1.200, 00
• SOMA - 7.197,08
• CÓPIA CHEQUE 850.902 - R$ 10.165,60
• RECIBO - EDUARDO GOMES DE AZEVEDO - R$ 10.165,65
• CÓPIA EXTRATO 03/2003 - BCO BRASIL AS - CC 11537-1
Embora os cheques apresentados não foram reprografados de maneira legível, é
possível fazer uma correlação dos mesmos com o extrato bancário apresentado, da seguinte
forma:
Cheque no 850.894, valor R$ 2017,40, correspondente ao recibo emitido pelo
profissional, Valdir de Paula Furtado, datado de 27/02/2003 e a nota fiscal no 3656, emitida por
LACAM – Laboratório de análises, em 28/02/2003, ambos do beneficiário Setsuo Yamamoto.
De acordo com o extrato bancário, o cheque, nominal ao emitente, Setsuo Yamamoto, foi sacado
na boca do caixa em 20/03/2003.
Cheque no 850.898, valor R$ 7.197,08, correspondente a nota fiscal no 1045,
emitida por Valdir de Paula Furtado, datado de 06/03/2003 e a nota fiscal no 1011, emitida por
Instituto de Hematologia Curitiba, em 06/03/2003, do beneficiário Setsuo Yamamoto. De
acordo com o extrato bancário, o cheque, nominal ao emitente, Setsuo Yamamoto, foi sacado na
boca do caixa em 20/03/2003.
Cheque no 850.902, valor R$ 10.165,60 correspondente ao recibo emitido Pro
Aslan Clinica Médica, datado de 26/02/2003, beneficiário Setsuo Yamamoto. De acordo com o
extrato bancário, o cheque, nominal ao emitente, Setsuo Yamamoto, foi sacado na boca do caixa
em 27/03/2003.
Portanto, como houve a apresentação dos cheques e extrato bancário e havendo
compatibilidade entre a data da prestação do serviço e do resgate dos cheques, considero
comprovadas as despesas médicas declaradas na DIRPF.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001299/2007-38

Ainda, o Fiscal notificante, assim se manifestou acerca da glosa das despesas
médicas:

Tendo em vista que os cheques, recibos e notas fiscais foram emitidos em nome
do recorrente, considera-se o mesmo como beneficiário dos serviços.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital